Tribunal: TJES
Processo: 5003104-52.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003104-52.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO ALVES SIMEAO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003104-52.2024.8.08.0008

Recorrente: SEBASTIÃO ALVES SIMEÃO

Recorrido: BANCO PAN S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais em que o autor sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão de crédito consignado que não solicitou. Pleiteou a declaração de inexistência e nulidade da contratação, a restituição, em dobro, dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, declarando a nulidade das cobranças referentes ao “contrato” de (RCC) de número 764322073-9, condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. O Autor busca a reforma da sentença para que seja o réu condenado a restituir os valores descontados de seu benefício previdenciário, bem como a majoração dos danos morais.

2.
A parte ré apresentou contrarrazões, impugnando, preliminarmente, o pleito autoral de justiça gratuita. Pugna pelo não conhecimento do recurso manejado, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, almeja, em suma, a manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor; e (ii) estabelecer se a indenização por danos morais deve ser majorada.

III. DA PRELIMINAR

4.
Primeiramente, verifico que o recorrido ventilou, em suas contrarrazões, impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente, todavia, rejeito-a, eis que este comprovou que faz jus às benesses.

5.
Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o recurso manejado pela parte autora apresenta de forma clara e objetiva as razões pelas quais almeja a reforma da sentença, atacando-a diretamente e apresentando congruência com o
Decisum
recorrido.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A questão devolvida a esta instância recursal se limita à majoração da indenização por danos morais e à restituição em dobro do indébito.

7.
Respeitante à insurgência do autor, ora recorrente, em relação à necessária devolução em dobro dos valores descontados em seus proventos da aposentadoria, razão lhe assiste.

8.
Nesse contexto, releva assinalar que, a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que o autor e o réu se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente, nos termos dos arts.
2º
e

3º do
CDC
, devendo ser aplicadas ao caso vertente as normas do referido Codex.

9.
A propósito, o
parágrafo único
do art.
42
do Código de Defesa do Consumidor estabelece:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

10.
Com efeito, para aplicação do dispositivo supramencionado, mister se faz a presença da má-fé do demandado na cobrança dos valores em questão. No caso vertente, a conduta empreendida pelo requerido não deve ser enquadrada como mero erro justificável, pois é nítida a imprudência e o descuido com que ele agiu ao celebrar contrato com terceiros, sem a ciência e anuência do autor que se trata de pessoa idosa, sem observar as formalidades legais, procedendo descontos nos seus proventos da aposentadoria, que não superam um salário mínimo.

11.
Apesar de ser permitida a celebração de contratos de mútuo com desconto das prestações diretamente no benefício previdenciário, tal prática deve ser realizada de forma prudente e com cautela pela instituição financeira, para que não haja prejuízos para terceiros que desconheçam a transação, com descontos em seus proventos - de caráter alimentar - o que certamente prejudica a subsistência desses.

12.
Outrossim,
cumpre destacar que o requerido sequer se deu ao trabalho de juntar o contrato objeto da lide
, cuja prova seria de fácil produção, isto é, bastava a juntada
tempestiva

de documento que demonstrasse a suposta relação entre as partes litigantes acerca do negócio jurídico vergastado, porém, o requerido, assim, não o fez. Dessarte, tenho que o banco demandado não se desincumbiu de demonstrar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Inteligência do artigo 373, inciso II, do CPC.
Com efeito, o conjunto probatório dos autos conferem verossimilhança às alegações do recorrente, de que não contratou o ajuste objurgado junto ao banco recorrido, o que, a meu alvitre, conduz à procedência dos pedidos iniciais.

13.
Destarte, deve ser reformada a sentença neste ponto, determinando-se a restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor. A fim de se evitar enriquecimento sem causa do autor, fica resguardado ao réu o direito de compensação na fase de cumprimento, em instrumento próprio e tempestivo, o pagamento anterior do montante objeto do contrato, em favor do autor (id. 13673017).

14.
No tocante ao montante da indenização, sabe-se que deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja alto a ponto de importar em enriquecimento sem causa da vítima, nem tão baixo, sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição que o leve a deixar de praticar o ato. É preciso identificar, dentro da razoabilidade e proporcionalidade, quantia capaz de gerar equilíbrio entre as partes.

15.
Desta forma, a partir dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser majorada a indenização fixada na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A quantia atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), concretizando-se o direito básico do consumidor, para neutralizar os efeitos negativos da longa jornada percorrida pelo autor (pessoa idosa, com desconto indevido em verba de caráter alimentar), e dos transtornos experimentados.

V. DISPOSITIVO E TESE

16.
Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença
a quo
para:
(I)

Condenar o BANCO PAN S.A.

à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciár
io do autor, inclusive os descontados durante o curso do processo, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (Selic, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir da citação, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;
(II)
Majorar
o
quantum
a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
valor este que deverá ser acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (Selic, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir da data deste acórdão, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;
(III
)

Autorizar
a compensação de valores, a quantia de R$ 1.166,00 (mil, cento e sessenta e seis reais), creditado na conta bancária de titularidade da parte autora (TED – id. 13673017), que igualmente deverá ser corrigido monetariamente
(englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil,

ambos a partir da citação, até o dia do efetivo pagamento.
Sentença mantida em seus demais termos e consectários legais.

Sem custas e honorários advocatícios, por força legal.

Tese de julgamento:

1. “Na ausência de prova da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, presume-se fraude. É devida a devolução em dobro de valores indevidamente descontados, quando contrária à boa-fé objetiva.”

2. “No tocante ao montante da indenização, sabe-se que deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja alto a ponto de importar em enriquecimento sem causa da vítima, nem tão baixo, sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição que o leve a deixar de praticar o ato.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 14.905/2024.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)